Tribunal: STJ
Processo: 5243110-29.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780374 - GO(2024/0407461-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INTERHOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: DIVINO JOÃO PINHEIRO NETO - GO056070
AGRAVADO
: MURILO MARTINS VIEIRA DE FARIA
ADVOGADO
: EDUARDO RAMOS CAIADO - GO048768
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. VALIDADE DE
CONTRATO VERBAL E DEFINIÇÃO DO VALOR DOS PLANTÕES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por óbice de competência do Supremo Tribunal Federal quanto aos arts.
5o, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal (art. 102, III), e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ, quanto à controvérsia infraconstitucional sobre validade de
contrato verbal e valores avençados.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de honorários profissionais, com
pedido de pagamento de plantões médicos não adimplidos, correção monetária,
juros e responsabilização solidária das rés, além de indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 72.000,00, com
correção pelo INPC desde o ajuizamento, juros de 1% ao mês desde a citação, e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reduzindo a condenação
para R$ 70.800,00 ao excluir uma diária de
reconheceu sucumbência
janeiro/2022,
recíproca com custas em 50% para cada parte e honorários de 10% sobre o valor
da condenação, e majorou os honorários em desfavor da agravante para 12% sobre
o valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 104, 105 e
107 do CC na validação de contrato verbal e na fixação de valor único de R$
1.200,00 por plantão, inclusive em dias úteis.
Documento eletrônico VDA56115791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e66ef3b8-171e-4674-a248-65529eca1e0e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação do acórdão recorrido
demanda reexame do conjunto fático-probatório para diferenciar valores de
plantões entre dias úteis e fins de semana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma do
Tese de julgamento:
acórdão demanda reexame do conjunto fático-probatório para redefinir o valor dos
plantões. 2. Incide a Súmula n. 5 do STJ quando a pretensão recursal exige
reinterpretação dos termos da avença extraídos de mensagens eletrônicas”.
CF, arts. 102, III e 105, III, ; CC, arts. 104, 105 e
Dispositivos relevantes citados:
a
107; CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e66ef3b8-171e-4674-a248-65529eca1e0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780374 - GO(2024/0407461-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INTERHOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: DIVINO JOÃO PINHEIRO NETO - GO056070
AGRAVADO
: MURILO MARTINS VIEIRA DE FARIA
ADVOGADO
: EDUARDO RAMOS CAIADO - GO048768
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. VALIDADE DE
CONTRATO VERBAL E DEFINIÇÃO DO VALOR DOS PLANTÕES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por óbice de competência do Supremo Tribunal Federal quanto aos arts.
5o, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal (art. 102, III), e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ, quanto à controvérsia infraconstitucional sobre validade de
contrato verbal e valores avençados.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de honorários profissionais, com
pedido de pagamento de plantões médicos não adimplidos, correção monetária,
juros e responsabilização solidária das rés, além de indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 72.000,00, com
correção pelo INPC desde o ajuizamento, juros de 1% ao mês desde a citação, e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reduzindo a condenação
para R$ 70.800,00 ao excluir uma diária de
reconheceu sucumbência
janeiro/2022,
recíproca com custas em 50% para cada parte e honorários de 10% sobre o valor
da condenação, e majorou os honorários em desfavor da agravante para 12% sobre
o valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 104, 105 e
107 do CC na validação de contrato verbal e na fixação de valor único de R$
1.200,00 por plantão, inclusive em dias úteis.
Documento eletrônico VDA55061305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: dc834620-c0bd-41bc-8620-e14d2919ecf8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação do acórdão recorrido
demanda reexame do conjunto fático-probatório para diferenciar valores de
plantões entre dias úteis e fins de semana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma do
Tese de julgamento:
acórdão demanda reexame do conjunto fático-probatório para redefinir o valor dos
plantões. 2. Incide a Súmula n. 5 do STJ quando a pretensão recursal exige
reinterpretação dos termos da avença extraídos de mensagens eletrônicas”.
CF, arts. 102, III e 105, III, ; CC, arts. 104, 105 e
Dispositivos relevantes citados:
a
107; CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
INTERHOSPITALAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por aplicação, à alegação de violação dos arts. 5o,
XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, do óbice de competência do Supremo
Tribunal Federal (art. 102, III, do texto constitucional), e, à controvérsia
infraconstitucional sobre a validade de contrato verbal e valores avençados (arts.
104, 105 e 107 do Código Civil), do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação nos autos de ação de cobrança de honorários profissionais.
O julgado foi assim ementado (fl. 817):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
PLANTÕES
MÉDICOS.
INADIMPLÊNCIA
Documento eletrônico VDA55061305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: dc834620-c0bd-41bc-8620-e14d2919ecf8

COMPROVADA.
CONTRATO
VERBAL.
VALOR
AVENÇADO.
COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE UMA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR
DA CONDENAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE HOSPITALAR.
SOLIDARIEDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
PROPORCIONAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O pedido de atribuição de
efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido
adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento
específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do
§§ 3 o e 4 o , do
art. 1.012,
CPC. 2. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração
de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo
admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz,
objeto lícito e determinável. 3. Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as
ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente
recepcionados como meio de provas, razão pela qual há que ser confirmado o valor
do plantão reconhecido pela magistrada, com fundamento em avença realizada por
meio de mensagens. 4. Há que ser reduzido o valor da condenação, uma vez que, no
que diz respeito aos valores inadimplidos relativos ao mês de
a
janeiro/2022,
julgadora singular, equivocadamente, considerou uma diária excedente. 5.
Considerando-se a atuação das rés se dá em sistema de parceria, conforme
Instrumento Particular de Parceria de Exploração de Atividade Hospitalar
colacionado aos autos, há que ser mantido o entendimento que as coloca na
condição jurídica de responsabilização solidária pela reparação de danos, como na
hipótese dos autos. 6. Vislumbrada a sucumbência recíproca, impõe-se a
condenação destas ao pagamento das despesas processuais na proporção de 50%
(cinquenta por cento) cada uma. 7. Uma vez desprovido o 1 o recurso de apelação a
majoração dos honorários advocatícios é medida que se impõe. PRIMEIRO
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
919):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS.
INADIMPLÊNCIA
COMPROVADA. CONTRATO VERBAL. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE
HOSPITALAR. SOLIDARIEDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
PROPORCIONAIS.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração prestam-se a
esclarecer ou sanar vícios de fundamentação apostos na decisão judicial e que
nomeadamente comprometam sua clareza (obscuridade, contradição, erro material),
ou que denotem deficiência sobre questão controvertida entre as partes (omissão). 2.
O embargante, sob a alegação da existência de contradição no acórdão, inobservou a
Documento eletrônico VDA55061305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: dc834620-c0bd-41bc-8620-e14d2919ecf8

majoração em seu desfavor, nos termos da norma processual, do ônus sucumbencial
arbitrado na sentença, uma vez desprovido o recurso de apelação por si interposto.
3. O mesmo ônus não foi imposto aos segundos apelantes, uma vez parcialmente
provido o recurso de apelação na parte em que reconheceu a existência de
sucumbência recíproca entre autor e réus, reformando, neste ponto, a sentença. 4.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a ora agravante aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 104, 105 e 107 da
porque o
Lei n. 10.406/2002,
acórdão teria reconhecido a validade do contrato verbal sem observar que os
valores pactuados diferiam entre dias úteis e fins de semana, fixando R$ 1.200,00
por plantão também para dias úteis.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que deveria ser
“confirmado o valor do plantão reconhecido pela magistrada, com fundamento em
avença realizada por meio de mensagens”, divergiu do entendimento dominante do
Superior Tribunal de Justiça, citando como paradigma o AgRg no REsp 896284/RJ.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 104 e 107 do Código Civil e se reforme a condenação, fixando os plantões de
dias úteis em R$ 1.000,00 e os de fins de semana em R$ 1.200,00; requer ainda o
provimento do recurso para que se conheça do recurso especial e se intime a parte
recorrida a apresentar contrarrazões.
Contrarrazões às fls. 959-964.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA55061305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: dc834620-c0bd-41bc-8620-e14d2919ecf8

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de honorários
profissionais, em que a parte autora pleiteou o pagamento de plantões médicos não
adimplidos, com correção monetária e juros, a responsabilização solidária das rés
e indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 72.000,00,
com correção pelo INPC desde o ajuizamento e juros de 1% ao mês desde a
citação, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reduzindo a
condenação para R$ 70.800,00 ao excluir uma diária de
reconheceu a
janeiro/2022,
sucumbência recíproca com custas em 50% para cada parte e honorários de 10%
sobre o valor da condenação, e, em razão do desprovimento do primeiro apelo,
majorou os honorários em desfavor da INTERHOSPITALAR SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
II - Arts. 104, 105 e 107 do Código Civil
A ora agravante sustenta a violação dos artigos do Código Civil, ao
argumento de que o acórdão teria reconhecido a validade do contrato verbal sem
observar que os valores pactuados diferiam entre dias úteis e fins de semana,
fixando R$ 1.200,00 por plantão também para dias úteis.
Ao analisar detidamente o acórdão recorrido, verifica-se que a Corte
estadual procedeu a uma análise aprofundada do contexto fático-probatório dos
autos para chegar à sua conclusão. Em particular, no que se refere ao valor dos
plantões, o acórdão recorrido, analisando o contexto fático-probatório, assim
dispôs (fl. 809):

No entanto, conforme consignou a julgadora, inexiste prova nesse sentido,
razão pela qual considerou a prova produzida pelo
apta a comprovar
autor/apelado
suas alegações.
Documento eletrônico VDA55061305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: dc834620-c0bd-41bc-8620-e14d2919ecf8

Com efeito. O apelado reproduziu à exordial tratativa realizada por meio de
aplicativo de mensagens (whatsapp), com conversa com um dos coordenadores da
Cirurgia Geral do Hospital Santa Maria, Dr. Cristiano (documento anexo), na qual
foi acordado que o valor dos plantões era de R$1.200 (mil e duzentos reais) fixos,
acrescidos do valor da produção, prova esta, refrise-se, não desqualificada pela 1a
apelante, a despeito da oportunização de especificação de provas (mov. 84).

O acórdão recorrido também consignou que a parte ré, ora agravante,
teve a oportunidade de produzir prova testemunhal para corroborar sua versão de
que o valor do plantão nos dias de semana seria inferior, mas abriu mão dessa
produção probatória.
Nesse sentido, o Tribunal de origem, reportando à sentença recorrida,
assim dispôs (fl. 807):

Em que pese a alegação do réu de que o representante esqueceu de mencionar
que o valor referente aos plantões durante a semana seriam no patamar mínimo de
R$ 1.000,00 (um mil reais), não há qualquer prova nesse sentido.
Foi oportunizada a produção de prova testemunhai, no entanto, a parte ré abriu
mão de produzir provas acerca do valor efetivamente firmado com o autor.
Assim, deve prevalecer o valor mínimo de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) por plantão, independentemente de terem sido realizados nos fins de semana
ou durante a semana.

A conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fundamentou-se
em uma análise das provas produzidas nos autos, notadamente as tratativas
realizadas por meio de aplicativo de mensagens, que indicavam o valor fixo de R$
1.200,00 por plantão.
Nesse contexto, a pretensão da ora agravante de reformar o acórdão
recorrido, a fim de que se reconheça a diferenciação de valores para os plantões
em dias úteis e fins de semana, demanda, inequivocamente, o reexame do conjunto
fático-probatório.
Tal procedimento encontra óbice intransponível na Súmula n. 7, do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55061305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: dc834620-c0bd-41bc-8620-e14d2919ecf8

Portanto, a análise do acórdão recorrido demonstra que a decisão
impugnada decorreu de uma valoração soberana das provas e da interpretação dos
termos contratuais pelas instâncias ordinárias.
A alteração desse entendimento implicaria em um inadmissível reexame
de fatos e provas, bem como na interpretação de cláusulas contratuais, esbarrando
nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 8% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55061305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: dc834620-c0bd-41bc-8620-e14d2919ecf8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.780.374 / GO
Número Registro: 2024/0407461-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
524311029 52431102920228090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERHOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO : DIVINO JOÃO PINHEIRO NETO - GO056070
AGRAVADO
: MURILO MARTINS VIEIRA DE FARIA
ADVOGADO : EDUARDO RAMOS CAIADO - GO048768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:16
Código de Controle do Documento: 635ab4b7-99e8-45b0-a7f3-ec0dff2ec446